Tribunal: TJBA
Processo: 8022158-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022158-55.2024.8.05.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: PAULO CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

mk4

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria sobre a qual já tenha havido pronunciamento do Órgão Julgador. 3.Embargos manifestamente protelatórios. Advertência quanto a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022158-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO CONCEICAO SILVA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de Agosto de 2025.